Tribunal: TJES
Processo: 5004739-95.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-95.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE ZARDO TOZI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face da sentença que
julgou improcedente os pleitos autorais ante ausência probatória de ato ilícito da ré, rejeitada a tese de lesão moral decorrente de bloqueio da conta bancária da autora.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser anulada ao
alegar
que a sentença é
infra petita

pela não apreciação do pedido de transcrição dos áudios
, não teria sido observada a inversão do
ônus probatório
ope legis

em favor da consumidora, o que teria culminado na improcedência da demanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso
interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Postula a recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Contudo, diante da profissão da recorrente bem como as
circunstâncias
do processo, intimou-se para que comprove hipossuficiência, já que esta não é presumida, ou
comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção,
que assim o fez.(id2793989).

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 07 de dezembro de 2019 a requerente teria sido vítima de fraude de terceiros, na qual objetivava realizar duas transferências no montante de R$1.210,00(mil duzentos e dez reais) cada para Fábio Correa Lourenço, para auxiliar em obras, contudo, fora avisada horas depois de que o telefone deste foi sido clonado, portanto, havia sofrido um golpe, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, postula a recorrente pela
nulidade
da sentença pois esta não teria
analisado o pleito autoral de transcrição de atendimento de protocolo e que seria de suma importância
vez que
em sua transição ficaria comprovado o dano moral, sob a alegação de que a instituição bancária efetuou o cancelamento imediato da conta sem que fossem respeitados 30 (trinta) dias mínimos de utilização, atingindo dessa forma seu direito de personalidade.

De antemão,
em análise detida dos autos,

verifica-se
que
o bloqueio preventivo promovido pelo banco réu é consequência de fato promovido pela
própria autora, que no dia 07.12.2019
comunicou ter sido vítima de fraude e solicitou providência, o banco, por sua vez, realizou o bloqueio temporário e preventivo da conta, para análise da ocorrência a fim de verificar eventual responsabilidade da instituição financeira e, consequentemente, possibilidade de estorno do valor fraudado (não sendo possível pois o valor foi sacado por terceiro fraudulento), bem como evitar novas fraudes ante evidenciada vulnerabilidade da conta.

Logo, em que pese as alegações recursais, entende-se que o bloqueio imediato da conta constitui diligência necessária e adequada a atender os interesses do próprio correntista, posto que não há lógica realizar bloqueio de conta tempos após a ocorrência, quando o cliente informa ter sido vítima de fraude, dada a possibilidade de novas fraudes no prazo temporal até o eventual bloqueio, sendo pertinente inclusive a indagação: se o banco tivesse concedido prazo para o bloqueio e dentro deste lapso temporal ocorressem novas fraudes, seria a instituição responsável (e conivente) com o ato ilícito?

Desse modo, tem-se que contraditória a postura da recorrente que, no primeiro momento, comunica ter sido vítima de fraude, solicitando providências, o banco diligencia a fim de preservar o interesse da correntista que, em Juízo, questiona o bloqueio imediato da conta bancária ao argumento de que não conseguiria pagar contas neste período, o que torna desnecessária a produção da prova postulada (disponibilização de áudios), pois a conduta do banco se mostra razoável e adequada ao interesse da parte autora.

Com efeito, em relação à tese de encerramento unilateral da conta bancária, importante salientar, de início, que a conta permanece ativa, conforme comprova o recorrido, são realizadas transações ordinárias e, por outro lado, ainda que tivesse ocorrido o encerramento da conta, em 27.12.2019 foi encaminhada notificação de encerramento da conta,
nos moldes da
Resolução CMN nº 2025, o que tornaria lícito o encerramento do vínculo contratual.

art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

Portanto, embora pese a alegação autoral de que o bloqueio de sua conta atingiu seu direito de personalidade, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a licitude do bloqueio da conta e a inexistência de ato ilícito promovido pelo recorrido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$ 5.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.